Tribunal: TJDFT
Processo: 0730390-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DISPOSITIVO INTRAUTERINO. RISCO À SAÚDE. CIRURGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HSM- HOSPITAL SANTA MARIA CIDADE OCIDENTAL APÓS A DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA. INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido, para que realizasse o procedimento cirúrgico para retirada do dispositivo Essure da autora/recorrida, conforme prescrição médica, com todo suporte de internação necessário, na rede pública, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto à rede privada de saúde.

2. A autora/recorrida aduz, na petição de ID 22410622, que houve perda do objeto do recurso, sob a alegação de que foi submetida a procedimento cirúrgico, em 26.08.2020. Considerando que a cirurgia somente foi realizada após a concessão da antecipação de tutela, subsiste o interesse recursal do Distrito Federal. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

3. O documento, ID 21921949, descreve que, em 30.01.2020, a autora/recorrida compareceu para atendimento em hospital público, tendo sido submetida a diversos exames e inserida em lista para retirada do dispositivo. Evidente, portanto, a omissão do Estado, uma vez que a Autora, diante do tempo transcorrido, necessitou ajuizar a ação, em 07.08.2020, para pleitear o procedimento cirúrgico.

4. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado eximir-se do dever de propiciar os meios necessários ao exercício desse direito pelos cidadãos (artigos 6o e 196 da Constituição Federal e artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal).

5. Dos autos consta que o contraceptivo ESSURE causa danos à saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, após constatação de evidencias técnico-cientificas, resolveu por meio da Resolução n 45717, suspender a importação, a distribuição, a comercialização, o uso e a divulgação do produto, bem como determinar o recolhimento do sistema contraceptivo ESSURE.

6. A parte autora colacionou aos autos relatório médico circunstanciado, que atesta a necessidade de uma intervenção cirúrgica, de forma emergencial, diante do risco real e iminente do aludido dispositivo intrauterino se deslocar e atingir algum órgão vital.

7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.